Tribunal: TJES
Processo: 0001104-88.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001104-88.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VILMAR GUMS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/1998. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA MATA ATLÂNTICA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE FISCALIZAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DOLO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, em razão do desmatamento de 1,4543 hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão competente, impondo-lhe a pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A Defesa suscitou a prescrição da pretensão punitiva, a inépcia da denúncia, a ausência de comprovação da materialidade e do dolo, além de pleitear absolvição, desclassificação para modalidade culposa ou aplicação exclusiva de pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em razão da alegada ocorrência do desmatamento entre os anos de 2011 e 2012; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta pela ausência de indicação específica da formação florestal atingida e das normas infralegais complementares; (iii) determinar se a materialidade delitiva restou comprovada sem a realização de perícia técnica formal; (iv) verificar se houve dolo na conduta do acusado ou se cabível a desclassificação para modalidade culposa; e (v) definir se é adequada a manutenção da pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998 possui natureza permanente quando constatada a continuidade da atividade de desmatamento, razão pela qual o termo inicial da prescrição ocorre na data da cessação da atividade criminosa, nos termos do art. 111, III, do Código Penal.

4. A constatação de continuidade do desmatamento em 09/07/2020 afasta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o prazo prescricional de 8 anos aplicável ao delito imputado.

5. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever de forma clara a prática de desmatamento de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, sendo desnecessária a especificação da formação florestal atingida ou a menção expressa às normas complementares do CONAMA.

6. A superveniência de sentença penal condenatória afasta eventual alegação de inépcia da denúncia, diante da plena observância do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

7. A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de fiscalização, instrumento de fiscalização e depoimentos dos servidores do IDAF, os quais atestaram o desmatamento de vegetação nativa em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica.

8. O fato de parte da área não constituir reserva legal ou de haver alegação de divergência quanto à extensão territorial da propriedade não descaracteriza o delito previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, que tutela a vegetação do Bioma Mata Atlântica independentemente da classificação fundiária da área.

9. O acusado confessou a realização do desmatamento para implementação de cultivo de chuchu destinado ao sustento familiar, evidenciando a prática consciente e voluntária da conduta.

10. A condição de integrante do povo pomerano e a alegação de utilização da área para subsistência familiar não afastam a necessidade de observância das normas ambientais nem autorizam a supressão irregular de vegetação protegida.

11. A ausência de solicitação de autorização perante os órgãos ambientais competentes e a continuidade da exploração econômica da área demonstram o dolo do agente e inviabilizam a desclassificação para modalidade culposa.

12. A aplicação isolada da pena de multa mostra-se insuficiente para reprovação e prevenção do ilícito ambiental, consideradas as circunstâncias concretas do caso e o prolongado período de desmatamento da área.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de desmatamento previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998 possui natureza permanente quando constatada a continuidade da atividade ilícita, iniciando-se o prazo prescricional com a cessação da conduta.

2. A denúncia por crime ambiental é apta quando descreve de forma clara o desmatamento de vegetação do Bioma Mata Atlântica em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo desnecessária a especificação da formação florestal ou das normas infralegais complementares.

3. A materialidade do crime ambiental pode ser comprovada por laudo de fiscalização, autos administrativos e prova testemunhal técnica, ainda que ausente perícia formal específica.

4. A utilização da área para subsistência familiar ou a condição de pertencente a povo tradicional não afastam a incidência das normas de proteção ambiental.

5. A confissão do desmatamento aliado à ausência de autorização ambiental evidencia o dolo e impede a desclassificação para modalidade culposa.

6. A aplicação isolada da pena de multa é inadequada quando insuficiente para reprovação e prevenção do dano ambiental causado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 111, III. CPP, art. 41. Lei nº 9.605/1998, art. 38-A. Lei nº 11.428/2006, arts. 2º e 4º. Decreto Federal nº 8.750/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 93.673/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.09.2018, DJe 14.09.2018. STJ, AREsp n. 2.980.698/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 17.12.2025. STJ, REsp n. 1.998.217, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 02.02.2023. STJ, AgRg no HC n. 799.443/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 1.104.676/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.12.2018, DJe 01.02.2019. STJ, AgRg no HC n. 682.283/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VILMAR GUMS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 38-A da Lei nº 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

Em suas razões recursais (ID nº
19178264
), a Defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que, embora a denúncia indique que o fato ocorreu em julho de 2020, imagens históricas e de georreferenciamento demonstram que a área já havia sido desmatada entre os anos de 2011 e 2012.

Alega a inépcia da denúncia pelo fato de a peça acusatória ser genérica e tratar-se de uma norma penal em branco, omitindo a indicação indispensável do tipo específico de vegetação atingido e do complemento infralegal (Resolução do CONAMA) que define o Bioma Mata Atlântica e, além disso, há excesso na denúncia, visto que o perímetro autuado pelos técnicos fiscais do IDAF ultrapassa os limites geográficos reais da propriedade do acusado.

Defende que não há comprovação da materialidade delitiva, pois não foi realizado o obrigatório laudo pericial (exame de corpo de delito direto) para comprovar tecnicamente o estágio de regeneração e a tipicidade da vegetação.

Sustenta a ausência de dolo do acusado, esclarecendo que o local já vinha sendo utilizado para o cultivo antigo de café e que as intervenções subsequentes ocorreram estritamente para o plantio de chuchu voltado à subsistência da família do recorrente.

Argumenta que o acusado pertence ao povo tradicional pomerano e possui respaldo legal no Decreto Federal nº 8.750/2016 para o desenvolvimento socioambiental sustentável da área.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o réu e, em caráter subsidiário, a desclassificação do crime para a modalidade culposa ou, caso mantida a condenação, a aplicação exclusiva da pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
19178270
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19299671
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VILMAR GUMS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 38-A da Lei nº 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito.

Em suas razões recursais (ID nº 19178264), a Defesa suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, alegando que, embora a denúncia indique que o fato ocorreu em julho de 2020, imagens históricas e de georreferenciamento demonstram que a área já havia sido desmatada entre os anos de 2011 e 2012.

Alega a inépcia da denúncia pelo fato de a peça acusatória ser genérica e tratar-se de uma norma penal em branco, omitindo a indicação indispensável do tipo específico de vegetação atingido e do complemento infralegal (Resolução do CONAMA) que define o Bioma Mata Atlântica e, além disso, há excesso na denúncia, visto que o perímetro autuado pelos técnicos fiscais do IDAF ultrapassa os limites geográficos reais da propriedade do acusado.

Defende que não há comprovação da materialidade delitiva, pois não foi realizado o obrigatório laudo pericial (exame de corpo de delito direto) para comprovar tecnicamente o estágio de regeneração e a tipicidade da vegetação.

Sustenta a ausência de dolo do acusado, esclarecendo que o local já vinha sendo utilizado para o cultivo antigo de café e que as intervenções subsequentes ocorreram estritamente para o plantio de chuchu voltado à subsistência da família do recorrente.

Argumenta que o acusado pertence ao povo tradicional pomerano e possui respaldo legal no Decreto Federal nº 8.750/2016 para o desenvolvimento socioambiental sustentável da área.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o réu e, em caráter subsidiário, a desclassificação do crime para a modalidade culposa ou, caso mantida a condenação, a aplicação exclusiva da pena de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998, narrando que, no dia 09/07/2020, na localidade de Recreio, Zona Rural de Santa Maria de Jetibá/ES, o denunciado promoveu o desmate de 1,4543 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do órgão competente.

Relata a peça acusatória que, no dia em questão, servidores do IDAF realizaram vistoria na propriedade do réu e constataram o desmatamento por ele realizado.

Após instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Feita uma breve contextualização dos fatos, passo à análise das teses defensivas.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Inicialmente, a Defesa alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que os desmatamentos teriam ocorrido entre os anos de 2011 a 2012.

Ocorre que, como bem pontuado pelo Juízo Sentenciante, quando da fiscalização
in loco
pelos servidores do IDAF, constatou-se que ainda estava sendo desenvolvida atividade de desmatamento na região de área de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração.

Nesse sentido, considerando que o desmatamento realizado pelo acusado se protrai no tempo, o termo inicial do prazo prescricional é a data da cessação da atividade criminosa, nos termos do art. 111, III, do Código Penal.

Firme nessas premissas, considerando que, em 09/07/2020 ainda se constatou a ocorrência de desmatamento realizado pelo acusado e, considerando o prazo prescricional em abstrato do crime a ele imputado (8 anos), não há se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Defesa alega ainda que a denúncia foi inepta, na medida em que não houve indicação da espécie de mata atlântica que foi desmatada pelo acusado.

Dispõe o art. 41 do Código Penal que a “
denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Na hipótese, imputou-se ao denunciado a prática do crime previsto no art. 38-A da Lei de Crimes Ambientais, cujo preceito primário dispõe: “
Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção
”.

Por sua vez, a denúncia imputou ao acusado o desmatamento de vegetação nativa de Mata Atlântica em estágio médio de regeneração.

Ora, não há a necessidade de especificação de qual formação florestal específica foi atingida, conforme prevê a Lei nº 11.428/2006, bastando que a denúncia impute o desmatamento em área de Mata Atlântica.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NO LAUDO ASSINADO POR PERITO SEM FORMAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Hipótese em que a peça acusatória narra fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa técnica, o que permite a deflagração da ação penal. 5. Esta Corte já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade no fato de o laudo pericial vir assinado por perito sem formação específica. Precedente.6. No caso em exame, "a definição do Bioma Mata Atlântica e suas respectivas áreas de ocorrência encontra-se claramente estabelecida no art. 2º, da Lei nº 11.428/06. O mesmo Diploma estatui, em seu art. 4º, ser do Conselho Nacional do Meio Ambiente a competência para definir, com relação ao referido Bioma, o que seja vegetação primária e secundária nos estágios avançado, médio e inicial de recuperação.
Não se cobra, contudo, a menção a tais normas na peça acusatória. Basta a descrição clara dos fatos, consubstanciados pela destruição de vegetação que se encontrava em estágio intermediário e avançado de recuperação em área que se reconhece compreendida naquela definição, e foi o que fez, no caso, a denúncia
(...)". 7. Recurso desprovido. (RHC n. 93.673/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018.)

De toda sorte, é entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a “
superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia, pois o exercício do contraditório e da ampla defesa foi plenamente assegurado durante a instrução
(...)” (AREsp n. 2.980.698/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

Firme nessas premissas, rejeito a alegação de inépcia da denúncia.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
para configuração do delito do art. 38-A da Lei n. 9.605/98, é necessário que a conduta tenha sido praticada contra vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, situada no Bioma Mata Atlântica, não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito
” (REsp n. 1.998.217, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 2/2/2023).

No caso, a materialidade se encontra comprovada por meio do laudo de fiscalização (fls. 06/10) e pelo instrumento único de fiscalização.

No referido laudo, elaborado por Técnico em Agropecuária do IDAF, foi constatado que houve um desmate de um total de 1,4543 hectares de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, sendo parte em área de reserva legal e outra parte não, confira-se:

Em juízo, o servidor responsável pela elaboração do referido laudo, MARCO HENRIQUE DEMUNER, relatou que o órgão fiscalizador agiu após o recebimento de uma denúncia acompanhada de um boletim de ocorrência sobre uma área desregulada, confirmando a existência do desmatamento após análise prévia.

Afirmou que, ao vistoriarem a região, os técnicos constataram que uma pequena parcela do terreno havia sido utilizada para a realização de terraplanagem, enquanto a maior parte da extensão fiscalizada estava ocupada pelo plantio de chuchu.

No que diz respeito à classificação legal e ambiental do perímetro, o servidor detalhou que as subáreas identificadas como A-1, A-2 e A-3 estavam formalmente demarcadas como Áreas de Reserva Legal; por outro lado, a subárea denominada A-4, mesmo não possuindo a demarcação de Reserva Legal, continha vegetação nativa classificada em estágio médio de regeneração, fator que, dadas as suas características biológicas, impedia a concessão de autorização para supressão e inviabilizava o seu desembargo.

No mesmo sentido, foi o depoimento prestado pelo servidor THOMAS CARLOS DE OLIVEIRA, que, em juízo, asseverou que a equipe de fiscalização flagrou a existência de uma lavoura com cultivo ativo sobre a área que havia sido desmatada.

A testemunha também confirmou os aspectos estruturais da autuação, esclarecendo que a fiscalização englobou quatro áreas distintas no total, dentre as quais três eram classificadas e registradas como Áreas de Reserva Legal.

Nesse contexto, as provas angariadas aos autos - laudo de fiscalização, instrumento de fiscalização e depoimentos dos servidores do órgão ambiental - são suficientes para comprovar a materialidade do delito, consoante já se manifestou a Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38, 38-A e 63 da LEI N. 9.605/1998. MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APENAS POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. "Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais" (AgRg no AREsp n. 1104676/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 1º/2/2019.) 2. Demonstrada a materialidade pelas instâncias a quo, soberanas em matéria fático-probatória, com referência a conhecimento técnico relevante de dois fiscais ambientais e dois engenheiros ambientais, ao fornecer dados suficientes na caracterização dos delitos, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu entendimento para fins de absolvição, "na medida em que tal análise não se limita a critérios estritamente objetivos, exigindo incursão na seara probatória dos autos" (AgRg no HC n. 682.283/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021).
3. Verifica-se a ausência de flagrante ilegalidade na não substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa, por não ser medida socialmente recomendável, indicando-se fundamentação idônea para tanto, considerando o grau de destruição promovido pelas condutas (300 metros quadrados de destruição de floresta de preservação permanente e 800 metros quadrados de destruição de Mata Atlântica). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 799.443/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ressalto que o fato de a totalidade da área não ser de reserva legal ou de que a área desmatada é superior à área de propriedade do acusado são irrelevantes para fins de configuração do crime, uma vez que o tipo penal do art. 38-A da Lei de Crimes Ambientais pune a conduta de desmatar vegetação do bioma da Mata Atlântica, e, no caso, tanto o laudo de fiscalização quanto o depoimento do servido do IDAF atestaram que houve desmatamento de vegetação nativa classificada em estágio médio de regeneração do bioma Mata Atlântica.

Deve-se destacar que o acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos, explicando que, logo após o seu casamento, recebeu aquele pedaço de terra de seu pai, que lhe deu autorização verbal dizendo que ele poderia "limpar" o local.

O acusado justificou que, por ter filhos pequenos e necessitar de trabalho, deu início ao desmatamento da área com o objetivo de implementar o plantio de chuchu. Apesar de admitir a supressão, ele ressaltou que a vegetação local não se tratava de Mata Atlântica.

Por fim, o réu declarou que continua utilizando a propriedade até os dias atuais, uma vez que a lavoura de chuchu representa a única fonte de renda e o sustento exclusivo de toda a sua família.

O fato de o réu se utilizar da área para a subsistência da própria família ou ainda pertencer ao povo pomerano não lhe dá o direito de utilizar a área em questão sem observância das normas ambientais pertinentes.

Além disso, deve-se ressaltar que o acusado sequer procurou qualquer tipo de autorização dos órgãos competentes para realizar o desmatamento e cultivo de chuchu na região, sobretudo pelo fato de que a referida área, dada as suas características biológicas, impediria a concessão de autorização para supressão da vegetação nativa.

Pelos mesmos fundamentos é que não merece prosperar o pedido de desclassificação para a modalidade culposa, na medida em que o desmatamento se deu de forma
consciente
e
voluntária
pelo réu, tanto assim que ele próprio admitiu que requereu custeio de crédito rural para a continuidade do cultivo de chuchu, em flagrante violação às normas ambientais.

Forte em tais razões,
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 38-A da Lei de Crimes Ambientais.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
aplicou a pena restritiva de liberdade e, posteriormente, a substituiu por uma pena restritiva de direitos, enquanto o preceito secundário do crime em questão prevê a possibilidade de aplicação da pena de multa de modo alternativo ou cumulativo.

Embora a Defesa tenha postulado pela aplicação isolada da pena de multa, considerando o bem jurídico ambiental e as circunstâncias do caso concreto, sobretudo o longo tempo de desmatamento da área, entendo que a aplicação isolada da pena de multa não seria suficiente para prevenção e reprovação do ilícito, de modo que mantenho a aplicação da pena privativa de liberdade, bem como a sua substituição por uma pena restritiva de direitos, tal como na sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para negar provimento ao recurso.